Tribunal: TJES
Processo: 5004071-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004071-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCEU PEREIRA MARQUES NETO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004071-45.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
ALCEU PEREIRA MARQUES NETO e ANA MONICA ALBUQUERQUE VENANCIO.

RECORRIDAS:
GOL LINHAS AEREAS S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALCEU PEREIRA MARQUES
NETO e ANA MONICA ALBUQUERQUE VENANCIO
contra a sentença proferida em
ID 3270815
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
as requeridas de forma solidária a restituírem as partes autoras a quantia única de R$ 1.852,69 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), até o dia 31 de Outubro 2022, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC (artigo 3º, da Lei federal n. 14.034/2020) desde o dever de restituição.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à sua moral especificamente por ter frustrados os recorrentes por não terem restituído o valor das passagens e que a viagem seriam para comemorar o aniversário do filho dos recorrentes.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à sua moral especificamente por ter frustrados os recorrentes por não terem restituído o valor das passagens e que a viagem seriam para comemorar o aniversário do filho dos recorrentes.

Como bem demonstrado na sentença, os fatos narrados nos autos, consistentes na ausência de restituição dos valores das passagens após o pedido de cancelamento por positivação para o COVID-19, por si só, não é capaz de gerar danos à moral da parte requerente, ora recorrente. Vejamos os termos da fundamentação:

De outro lado, quanto aos danos morais este não o acolhe, uma vez que as requeridas ainda encontram-se no prazo estabelecido pela legislação para a devolução, não havendo nos autos nenhuma prova de abalo à moral ou dignidade das partes, nem caracterizando má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, desta feita, julga-se improcedente o pedido para reparação moral.

Além disso, apesar da alegação de que a viagem seria para comemorar o aniversário do filho dos recorrentes, não entendo que isso influencie a análise do caso, sobretudo porque a viagem não ocorreu em razão de os próprios recorrentes e seu filho terem positivado para o coronavírus e, não por ato praticado pelas recorridas,
sendo o objeto dos autos a discussão sobre a possibilidade de rescisão e restituição das passagens pelas partes recorridas
.

Nesse sentido, em que pese a abusividade da política de rescisão adotada pelos recorridos, como já enfrentado em sentença, não se vislumbra repercussão extrapatrimonial decorrente da cobrança de taxa de cancelamento. O ilícito imputado às recorridas consiste unicamente na cobrança de valores que, sob a ótica do polo ativo seriam reputados abusivos.

Logo, a conduta exibe natureza essencialmente contratual. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, em regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento das balizas do contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros descumprimento contratual. Por conseguinte, sem o diagnóstico de outras circunstâncias denotativas de violação da dignidade do consumidor, não há que se falar em dano moral pecuniariamente compensável, ainda que a conduta seja reprovável.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atribuído ao pedido de dano moral (R$ 10.000,00), no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)